Tribunal: TJMT
Processo: 1020559-75.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020559-75.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita, Nulidade]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA ROCHA DE SOUZA - CPF: 658.423.911-04 (ADVOGADO), PRAJA CONSTRUTORA LTDA - EPP - CNPJ: 11.323.708/0001-08 (AGRAVANTE), GUILHERME BORGES SIRQUEIRA - CPF: 632.363.031-15 (AGRAVADO), LEONARDO LEANDRO RUWER - CPF: 003.738.031-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020559-75.2023.8.11.0000 - Barra do Garças.

Agravante:
Praja Construtora Ltda.

Agravado:
Guilherme Borges Sirqueira.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO SENTENÇA - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

– ALEGADA NULIDADE -

CERCEAMENTO DE DEFESA – REVELIA – PLURALIDADE DE RÉUS – INEXISTÊNCIA

- PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A pluralidade de réus pode afastar o efeito da revelia quando algum dos litisconsortes contestar a ação. Todavia, o afastamento do efeito material da revelia ocorre apenas quando a defesa de um dos réus é, por análise lógica, extensível aos outros, ou seja, com relação às matérias de defesa de interesse comum ou geral, circunstância não demonstrada no caso.

A alegação de
nulidade
por suposta irregularidade processual deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão, notadamente quando a parte permanece silente, deixando para arguí-la tão somente no momento que lhe seja favorável.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020559-75.2023.8.11.0000 - Barra do Garças.

Agravante:
Praja Construtora Ltda.

Agravado:
Guilherme Borges Sirqueira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Prajá Construtora Ltda. - EPP
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da
ação de rescisão contratual em fase de cumprimento de sentença, que indeferiu a Exceção de Pré-executividade oposta pela agravante na qual objetivava a suspensão do procedimento executivo, por nulidade.

Narra que o processo principal teve sua origem na Justiça Federal, sendo declinada da competência para Justiça Estadual, onde foi decretada a revelia da ré. Diz, no entanto, que demonstrou em sede de Exceção de Pré-executividade que apresentou
contestação no juízo federal, combatendo a nulidade da sentença que manteve a revelia, por cerceamento de defesa.

Assevera que no processo originário oriundo da Justiça Federal, há contestação apresentada por outro réu, de sorte que havendo pluralidade de réus, apresentada defesa por um dos requeridos, não pode ser reconhecida a revelia em relação aos demais.

A par de tais argumentos, requer seja acolhida a Exceção de Pré-Executividade para que seja declarada nula a sentença, por cerceamento de defesa.

A tutela provisória recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 182672663.

Informações coligidas pelo magistrado
a quo
no id n. 183479934, comunicando a manutenção da decisão agravada.

Contraminuta pelo agravado no id n. 186043196, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020559-75.2023.8.11.0000 - Barra do Garças.

Agravante:
Prajá Construtora Ltda.

Agravado:
Guilherme Borges Sirqueira.

V O T O

Cuida-se na origem, de Exceção de Pré-Executividade manejada nos autos do cumprimento de sentença, alegando a nulidade do édito sentencial, por cerceamento de defesa.

O juiz
a quo
rejeitou o incidente, fundamentando o
decisum
na intimação regular do patrono constituído na fase de conhecimento.

Insurge-se a agravante, sustentando que no processo originário oriundo da Justiça Federal, há contestação apresentada por outro réu, de sorte que havendo pluralidade de réus, apresentada defesa por um dos requeridos, não pode ser reconhecida a revelia em relação aos demais.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
rejeitou a Exceção de Pré-executividade, em que se requestava a nulidade da sentença executada.

Nesse contexto, entendo
que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, ao afastar a alegada nulidade, vez que,
em que pese em tese a pluralidade de réus possa afastar os efeitos da revelia, quando um dos litisconsortes contestar a ação, tal circunstância apenas ocorre na hipótese em que a matéria de defesa apresentada seja coincidente entre os corréus, fato não demonstrado no incidente apresentado, a considerar o afastamento do efeito material nos termos do art. 345, I, do CPC.

A proposito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURIDICO C/C CANCELAMENTO DE ESCRITURA PÚBLICA E REGISTRO DE IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PARCIAL PROCEDENTE –
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – REVELIA – PLURALIDADE DE RÉUS – CONTESTAÇÃO APRESENTADA POR UM DOS RÉUS – TESE DEFENSIVA DE INTERESSE EXCLUSIVO DO RÉU REVEL – INAPLICABILIDADE DO ART. 345, I, DO CPC/15
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O c. Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento no sentido de que não consubstancia cerceamento de defesa o fato do magistrado, ante a revelia do réu com base nas provas constantes dos autos, julgar antecipadamente a lide.

(...)

Muito embora a pluralidade de réus possa afastar os efeitos da revelia, tal circunstância somente se verifica quando a matéria de defesa for coincidente entre os corréus.

Tendo em vista que o litisconsórcio formado pelos requeridos é simples, uma vez que as matérias defensivas a serem invocadas pelas partes são diferentes

e a decisão poderá ser diversa para cada um dos litisconsortes, não servindo a contestação apresentada por um deles, não há se falar em aplicabilidade do disposto no art. 345, I, do CPC/15”.-
(RAI n.

1003523-50.2019.8.11.0003,

2a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario J. 29.11.23 – negritei )

Demais disso,
as razões da magistrada singular se mostram consistentes quanto à utilização da nulidade de algibeira, porquanto, a tese da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao que se afigura, se mostra abrangida pelo efeito preclusivo da coisa julgada formal, sendo invocada na fase de cumprimento de sentença, com o objetivo de reverter resultado desfavorável a parte.

Cinge-se que o advogado constituído pela agravante foi intimado em diversos momentos nos autos para a prática de atos processuais, inclusive, da sentença prolatada, quedando-se inerte, de sorte que a suscitação tardia da nulidade, após a ciência de resultado desfavorável, configura hipótese da chamada nulidade de algibeira.

Com efeito, como pontuou o togado singular “

observa-se que
a excipiente encontra-se representada pelo mesmo patrono constituído no nascedouro da ação de conhecimento
. Assim, sua insurgência não merece prosperar.
Constata-se, também, que o patrono da excipiente foi regularmente intimado da certidão ora impugnada, de todos os atos processuais, inclusive, da sentença proferida
. E mais, instada a se manifestar na fase de saneamento, a excipiente deixou de indicar as provas complementares que ainda pretendia produzir nos autos.
Portanto, apesar das diversas oportunidades de manifestar nos autos, somente nessa fase processual, a parte excipiente entendeu por suscitar tese de nulidade”
.
(id n.
126718175 – autos principal - negritei)

Desta feita, não merece reparos a decisão agravada.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 07 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024